Tribunal: TJPA
Processo: 0808451-48.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808451-48.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: TEREZA CRISTINA ARANHA BATISTA

IMPETRADO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR PELA AUTORIDADE COATORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA MAGISTRADA PLANTONISTA. PRELIMINAR PREJUDICADA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INDICAÇÃO INCORRETA DA AUTORIDADE COATORA. INCLUSÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO POLO PASSIVO. PREJUDICADO O EXAME. MÉRITO. ATO COATOR SUSPENSÃO DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INTERINIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ESTÁ ALBERGADA EM RECENTE DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos
.

Prejudicada a preliminar de incompetência da Desembargadora Plantonista, uma vez que a medida liminar concedida foi revogada por este relator, quando da distribuição regular do feito pelo não enquadramento nas hipóteses taxativas de apreciação em plantão judiciário.

Prejudicada a preliminar relacionada ao não cabimento do
writ
contra parecer administrativo de caráter meramente opinativa, na medida em que a impetrante procedeu a inclusão do polo passivo da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Mérito. Não evidenciada ilegalidade no ato coator da Presidente desta Corte que determinou a suspensão de apreciação de pedido de interinidade, uma vez que a medida impugnada determinou, tão somente, a suspensão do pedido de providências com arrimo em recente decisão do Conselho Nacional de Justiça.

Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
TEREZA CRISTINA ARANHA BATISTA
em face de decisão nos autos de processo n. 0001608-74.2022.2.00.0814 (Pedido de Providências), em que a Excelentíssima Desembargadora Corregedora Geral de Justiça entendeu por bem suspender o referido processo
, por conta, inclusive de decisão do CNJ em caso similar (PCA 0002520-88.2022.2.00.0000).

Consta na inicial que, a Impetrante requereu por Pedido de Providências, processo sob n. 0001608-74.2022.2.00.0814 (PJE-COR), em razão de que a Serventia Extrajudicial do Único Ofício da Comarca de Pacajá (sede) (CNS 06.705-8) encontra-se sob os comandos do responsável interino o Sr. Valdeci Paz de Jesus Filho, desde 2018, quando ocorreu a Vacância do Cartório pela perda de delegação do então titular, à época o Sr. Marcos Alberto Pereira Santos
,
que por meio de prova de remoção, passou a ser o titular do Cartório de Registro de Imóveis e Notas da Comarca de Marabá, indicando o seu 1º substituto e escrevente (não concursado).

A impetrante referiu que, na data de 21 de agosto de 2018, entrou em exercício como Registradora e Tabeliã do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do Distrito de Maracajá, CNS: 16067-1, Novo Repartimento/Pa.

Frisa-se que, embora seja um cartório de pouco rendimento financeiro, em comparação a tantos outros em atividade no Estado, destaca-se que desde que a impetrante assumiu tal atribuição, vem realizando um trabalho ao vigor da lei, visando desempenhar suas atribuições em total consonância aos preceitos legais, objetivando disponibilizar àquela comunidade, zona urbana e rural, uma efetiva prestação de serviços.

A impetrante menciona que recebeu a outorga e investidura em razão de sua aprovação em Concurso Público para Delegações das Serventias Extrajudiciais do Estado do Pará, por provimento, nos termos do Edital nº 01/2015, o que por Direito a torna legítima para assumir interinamente o cargo de Interina titular do Cartório de Pacajá, por atender as atribuições exigidas para o exercício de tal atividade.

Ademais, ainda importa registrar que a impetrante possui suas atribuições de Registradora e Tabeliã e reside a uma distância de 71 km da Comarca de Pacajá. Além do que deve ser considerado todos os demais fatores e comprovações trazidas na inicial deste
mandamus
.

Questiona a decisão nos autos de n. 0001608-74.2022.2.00.0814 (Pedido de Providências), a Excelentíssima Desembargadora Corregedora Geral de Justiça entendeu por bem suspender o referido processo, motivo que ensejou a impetração da ação mandamental.

Os autos foram distribuídos, em plantão judiciário, no dia 15/06/2022, sob a relatoria da Desembargadora Plantonista Gleide Pereira de Moura, a qual deferiu liminar em fav
or da impetrante por entender que esta se encontra apta à Interinidade da serventia pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de Pacajá/PA, uma vez que se encontra territorialmente próxima e detém de todas as atribuições da Serventia vaga.

Após o deferimento liminar, a impetrante desistiu da ação (ID 9941046 - Pág. 1).

Posteriormente, a impetrante requereu a desconsideração da desistência e, ainda, requereu a inclusão da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça como autoridade coatora (ID 9942961 - Pág. 1).

Assim, instruídos, vieram-me os autos distribuídos regularmente, após o expediente do plantão judiciário, ocasião em que determinei o cumprimento da parte final da decisão (ID 9919480 - Pág. 6), no sentido de serem notificadas as autoridades coatoras e, após isso, ao Ministério Público para parecer.

Após isso, voltaram-me os autos com nova petição do impetrante requerendo:

“(...) que seja realizada a expedição do mandado de intimação da Decisão (ID 9919480) para que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado tenha ciência e realize o cumprimento da ordem liminar, conforme dispõe o art. 8º, §3º, da Lei nº 6.881/2006 c/c artigo 28, § 1º, Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, de 26 de janeiro de 2015.

Que seja determinada a expedição do mandado de intimação para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, autoridade coatora no presente mandamus, para que tenha ciência e realize providências para o devido cumprimento da determinação dispostas na Decisão liminar (ID 9919480)”
.

Em decisão interlocutória, chamei o processo a ordem e revoguei a medida liminar concedida na ação mandamental em plantão judiciário, uma vez que não vislumbrei, no momento, em razão da fundamentação supra, plausibilidade do direito perseguido.

Na mesma oportunidade, a intimação da impetrante para manifestação, especificamente, acerca da inclusão, após a concessão da liminar contra ato da Exma. Desª Corregedora Geral de Justiça, no polo passivo da lide, da Exma. Sra. Desª Presidente do TJPA, na forma dos arts. 9º e 10, do CPC.

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apresentou informações, na qual indica questão preliminar decorrente da necessidade de revogação de liminar em razão de incompetência absoluta da magistrada plantonista diante de decisão que não se enquadra nas hipóteses taxativas de apreciação em plantão judiciário.

No mérito, assevera a inexistência de direito líquido e certo, enfatizando a inadequação do plantão judiciário, bem como a ausência de qualquer ilegalidade, abuso de poder, violação ou ameaça a direito que justifique a impetração do mandamus, tampouco a concessão da segurança pleiteada, uma vez que a decisão de sobrestar os requerimentos da impetrante e de outros interessados decorreu de motivo de força maior, qual seja, a liminar deferida pelo CNJ no PCA nº. 0002520-88.2022.2.00.0000, determinando que fosse suspensa a substituição de um interino não concursado, que atua como responsável pelo Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cametá/PA.

Reforça que seria temerário continuar a substituir outros interinos não concursados diante da suspensão determinada pelo Conselho Nacional de Justiça no referido Procedimento de Controle Administrativo.

Salienta que a liminar deferida no
mandamus
consubstancia indevida interferência na atividade administrativa, pois não contempla a análise dos motivos que levaram ao sobrestamento dos pedidos, tampouco o fato de existirem outros interessados na interinidade da serventia extrajudicial de Pacajá/PA.

Assim, pugna pela denegação da segurança, tendo em vista não existir qualquer ilegalidade, abuso de poder, violação ou ameaça a direito que justifique a impetração do
mandamus
, tampouco a concessão da segurança pleiteada, conforme evidenciam os fundamentos aqui apresentados.

A Desembargadora Corregedora Geral de Justiça suscita preliminar de não cabimento do
writ
contra parecer administrativo de caráter meramente opinativa, pelo que a impetração é carente de proteção.

Argui a ilegitimidade da autoridade coatora que não possui atribuição para cumprimento da ordem mandamental, indicando a incompetência para a prática do ato.

Ressalta que a ação mandamental deve ser contra ato de quem possui poder decisório, no caso, seria da presidência que, acolhendo o parecer da Corregedora, determinou a suspensão do feito.

No mérito, evidencia a inaplicabilidade da Teoria da Encampação porque possui relação hierárquica de superioridade para definição da questão.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de não cabimento do mandado de segurança e não acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, ultrapassadas as preliminares no mérito, reconheça a ausência lesividade no ato.

O Estado do Pará pugna-se pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, tendo em vista não existir qualquer ilegalidade, abuso de poder, violação ou ameaça a direito que justifique a impetração do mandamus, tampouco a concessão da segurança pleiteada, conforme evidenciam os fundamentos aqui apresentados.

O Procurador Geral de Justiça manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da segurança, haja vista a inexistência de ilegalidade da decisão que suspendeu o pedido de providências nº. 0001608-74.2022.2.00.0814, bem como por inadequação da via eleita.

A impetrante interpôs agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu pedido liminar na ação mandamental.

Desse modo, considerando que a ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do agravo interno acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental.

Inicialmente, faço a apreciação de questão preliminar arguida pela autoridade coatora alusiva a necessidade de revogação da liminar proferida em Plantão Judiciário, bem como a incompetência do Desembargador Plantonista para atuar no feito.

É curial assinalar que a Resolução n.º 71/2009, art. 1.º estabelece as possibilidades de matérias que podem ser apreciadas em regime de plantão, conforme se dessume do texto legal:

Art. 1º O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

II – medida liminar em dissídio coletivo de greve; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

III – comunicações de prisão em flagrante; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil. (Incluído pela Resolução nº 353, de 16/11/2020)

§ 1º O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

§ 2º As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciárias competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal, por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do juiz. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

§ 3º Durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.

(Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020). (Grifo nosso).

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça regulamentou o plantão pela Resolução n.º 16/2016:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

II - comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

III - representação da autoridade policial ou requerimento, objetivando a decretação de prisão preventiva ou prisão temporária, em caso de justificada urgência;

IV - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, em caso de justificada urgência;

V - medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VI - medidas urgentes, de naturezas cíveis e criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima elencadas.

§ 1º O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no Órgão Judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou

à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para fins de interceptação telefônica, considerando-se ato atentatório à dignidade da Justiça, a prática de condutas dessa natureza.

Presente essa moldura, o plantão judiciário repercute em regime especial apenas de medidas urgentes que devem ser apreciadas fora do expediente forense.

Ao compulsar os autos, verifico que a ação mandamental busca suposto direito a designação para interinidade do Cartório do Único Ofício da Comarca de Pacajá /PA a partir do julgamento da ADI nº. 1183/DF, ocorrido em Sessão Virtual do Plenário do STF, realizada, no período de 28/05/2021 a 7/06/2021.

No entanto, apenas em maio de 2022, a impetrante manejou requerimentos administrativos buscando efetivar a sua pretensão, mediante Pedidos de Providências números 0001608-74.2022.2.00.0814 e 0001611-29.2022.2.00.0814.

Por sua vez, o ato impugnado na ação mandamental da Exma. Sra. Desª Corregedora Geral de Justiça,
ocorreu no dia 27/05/2022
, enquanto que a impetração do pedido mandamental e a prolação da decisão liminar deferida se deram em plantão judiciário,
no dia 15/06/2022
, evidenciando-se,
obiter dictum,
que a medida judicial foi proferida sem enquadramento para apreciação em regime especial de plantão, eis que, pelas normativas que regem a espécie há a necessidade da premente urgência para a apreciação de pedidos de liminares em sede plantonista, o que não ocorreu na espécie.

Destaco que, após expediente do Plantão Judiciário, o feito veio a minha relatoria, por regular distribuição no expediente forense, oportunidade na qual ressaltei que, de toda sorte, como sabido, eventual decisão tomada por magistrado plantonista, obviamente, não vincula o relator originário que pode concordar, modificar, ou, até mesmo, alterar a decisão, de qualquer natureza, tomada em sede de plantão judiciário.

Nesse sentido, destaco excerto de decisão deste Tribunal a respeito de Plantão Judiciário:

O processamento do plantão judiciário é restrito a apreciação de matérias urgentes em que a falta do provimento jurisdicional acarrete lesão grave e de difícil reparação ao paciente, bem como, para evitar o perecimento do direito, conforme preconiza o artigo 1º, Inciso I e V da Resolução nº 016/2016, a qual transcrevo:
¿Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (¿) I. pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que a autoridade coatora esteja submetida a competência jurisdicional do Magistrado plantonista; II. omissis III. omissis IV. omissis V. medidas urgentes de natureza cível e criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou em situação cuja a demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. ¿ Quanto a recurso em face de decisão proferia em outro plantão, clara é a determinação da referida norma: ¿§ 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para fins de interceptação telefônica, considerando-se ato atentatório à dignidade da Justiça, a prática de condutas dessa natureza. Logo, considerando-se que o Agravante pretende, por meio do presente recurso, desconstituir decisão prolatada em regime de plantão na comarca de origem, não pode o presente agravo ser admitido para processamento em regime de plantão de segundo grau.
Ao exposto, não sendo matéria de apreciação neste recesso forense, determino o encaminhamento dos autos para a regular distribuição, cessado o Plantão Judicial
. P. R. I. C. Dê-se ciência às partes, sendo que servirá a presente decisão como Ofício/ mandado. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (pa), 21 de dezembro de 2016 Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Plantonista

(2016.05144335-46, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

Observa-se que toda a narrativa da ação mandamental impugna ato da Corregedoria Geral de Justiça, não trazendo nenhum ato da Presidência deste Tribunal.

Nessa perspectiva, quando do aforamento da ação mandamental e do deferimento da liminar, em Plantão Judiciário, não houve a inclusão do polo passivo da Presidência deste Tribunal, sendo esta autoridade incluída após a concessão da liminar que analisou, observe-se, um suposto ato ilegal de lavra da Exma. Corregedora Geral de Justiça.

Diante desse quadro, considerando que a medida liminar concedida foi revogada por este relator, quando da distribuição regular do feito, torna-se prejudicada a preliminar suscitada.

No que tange a suscitação de preliminar arguida pela Desembargador Corregedora relacionada ao não cabimento do writ contra parecer administrativo de caráter meramente opinativa, pelo que a impetração é carente de proteção, verifico que a impetrante procedeu a inclusão do polo passivo da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo que resta prejudicada esta análise dada a regularização da ação, nesse particular.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

No mérito, o cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de ilegalidade no ato que determinou a suspensão da tramitação do Pedido de Providências nº. 0001608-74.2022.2.00.0814 formulado pela Impetrante, com fundamento em decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida em caso semelhante nos autos do PCA nº. 0002520-88.2022.2.00.0000.

Colhe-se dos autos que a impetrante pretende a destituição do Sr. Valdeci Paz de Jesus Filho da função de responsável interino pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de Pacajá/PA, por não se adequar às regras do Provimento nº 77/2018-CNJ e ADI 1183/2021 e designação da impetrante como oficial interino.

Anoto que não se encontram presentes os requisitos para justificar a concessão da segurança, de vez que a questão debatida não se encontra pacífica para ensejar a designação da impetrante como oficial interina.

Isso porque o ato impugnado expedido, pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (ID 9918036 - Pág. 2/3), repercute em parecer administrativo que não possui potencial lesivo da pretensão mandamental, tendo em mira que suspendeu o Pedido de Providências formulado pela impetrante, deixou consignado recente decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida pelo Conselheiro Dr. Marcio Luiz Freitas, na qual decidiu nos autos do PCA n.º 0002520-88.2022.2.00.0000, pela suspensão da decisão do TJPA que destituiu o oficial interino da serventia do 1.º Ofício de Cametá, caso semelhante ao julgado no PCA em referência.

E assim foi feito porque há o entendimento sedimentado no CNJ de que se deva esperar o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 1183/STF, na qual há pendente de apreciação embargos aclaratórios, sendo, portanto, de todo prudente se aguardar, como explicitado pelo CNJ, a definição e, quiçá, modulação do tema, pelo Excelso STF.

De outra banda, destaca-se das informações da Presidente deste Tribunal, a quem compete a designação de Cartorário Interino, na forma do art 8, §3.º, da Lei Estadual n.º 6.881/2006, que a ordem de designação descrita no Provimento CNJ nº. 77/2018 vinha sendo observada pela Presidência até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 1183/DF, realizado sob a relatoria do Ministro Nunes Marques, em Sessão Virtual encerrada no dia 7/6/2021, no qual restou reconhecida a inconstitucionalidade da interpretação que permitia a prepostos (interinos não concursados) o exercício de substituições ininterruptas, por períodos maiores de 6 (seis) meses, registrando, como solução constitucionalmente válida, a indicação de outro notário ou registrador (concursado). O Acórdão da ADI nº. 1183/DF possui a seguinte ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20; 39, II; 48 DA LEI 8.935/94. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIZAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CARTÓRIOS OFICIALIZADOS. REGIME JURÍDICO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Lei n.º 8.935/94, na qual estão os dispositivos ora impugnados, veio para regulamentar a atividade notarial e registral, como norma geral exigida pelo art. 236, §§1º e 2º da Constituição. 2. Quando o art. 20 da Lei n.º 8.935/94 admite a substituição do notário ou registrador por preposto indicado pelo titular, naturalmente o faz para ajustar as situações de fato que normalmente ocorrem, sem ofensa à exigência de concurso público para ingresso na carreira. O Oficial do Registro ou Notário, como qualquer ser humano, pode precisar afastar-se do trabalho, por breves períodos, seja por motivo de saúde, ou para realizar uma diligência fora da sede do cartório, ou mesmo para resolver algum problema particular inadiável. E o serviço registral ou notarial não pode ser descontinuado, daí a necessidade de que exista um agente que, atuando por conta e risco do titular e sob a orientação deste, possa assumir precariamente a função nessas contingências, até que este último retome a sua função.
3. Porém, a Lei n.º 8.935/94, no artigo ora discutido (art. 20, caput), ao não estipular prazo máximo para a substituição, pode, de fato, passar a falsa impressão de que o preposto poderia assumir o serviço por tempo indefinido, em longas ausências do titular ou mesmo na falta de um titular, por conta e risco seus, aí, sim, violando a exigência de concurso público para a investidura na função (que deve ser aberto, no máximo, 6 meses após a vacância, conforme art. 236, §3º da CF).
4. O art. 20 da Lei n.º 8.935/94 é constitucional, sendo, todavia, inconstitucional a interpretação que extraia desse dispositivo a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses. Para essas longas substituições, a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o “substituto” deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo. Apenas assim se pode compatibilizar o princípio da continuidade do serviço notarial e registral com a regra constitucional que impõe o concurso público como requisito indispensável para o ingresso na função (CF, art. 236, §3º). Fica ressalvada, no entanto, para casos em que não houver titulares interessados na substituição, a possibilidade de que os tribunais de justiça possam indicar substitutos “ad hoc”, sem prejuízo da imediata abertura de concurso para o preenchimento da(s) vaga(s). 5. A Lei n.º 8.935/94 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da aposentadoria compulsória aos notários e registradores, pois tal disciplina decorre diretamente da Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que, a partir da publicação da EC 20/98, não se aplica mais aos notários e registradores a aposentadoria compulsória (ADI 2602-MG, Red. p/ acórdão Min. EROS GRAU). 6. O art. 48 da Lei n.º 8.935/94 é norma de direito intertemporal, cujo objetivo foi harmonizar os diferentes regimes jurídicos que remanesceram para os cartórios a partir de 1988, conforme art. 32 do ADCT. Ao reconhecer essa diversidade de regimes e criar opção para que servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados pudessem ser contratados, pelo regime trabalhista comum (CLT), cessando o vínculo com o Estado, a norma em nada ofende a Constituição. 7. A eventual aplicação abusiva do dispositivo legal deve se resolver pelos meios ordinários de fiscalização e controle da Administração Pública, não por controle abstrato de constitucionalidade. 8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente, apenas para dar interpretação conforme ao art. 20 da Lei n.º 8.935/94.

(ADI 1183, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)

Destacou, ainda, a autoridade coatora Presidente que, em 13/05/2022, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Conselheiro MARCIO LUIZ FREITAS, suspendeu decisão desta Presidência que substituía o interino não concursado do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cametá/PA, Sr. LUIZ WALDEMIR RIBEIRO RODRIGUES, por uma delegatária concursada, titular de outra serventia, indicando excerto da medida:

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) proposto por LUIZ WALDEMIR RIBEIRO RODRIGUES, Tabelião Interino do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cametá/PA, contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA), por meio do qual requer, liminarmente, a suspensão da “decisão proferida pela presidência do TJPA, nos autos do Pedido de Providencias nº 0004265-23.2021.2.00.0814
, até que seja proferido julgamento dos embargos de declaração com efeitos modificativos nos autos da ADIN n º 1183/DF pelo STF, com arrimo no art. 99 do Regimento Interno do CNJ”,
a fim de que seja garantida a sua permanência na serventia.

(...)

Sobre o tema, é de se notar que, em situação análoga, julgada recentemente no PCA nº 0007393-68.2021.2.00.0000, envolvendo a substituição dos interinos diante do julgamento ADI nº 1.183/DF, este Conselho deferiu o requerimento liminar ante a ausência de estabilização pela coisa julgado, in verbis:

(...)

Além disso, em caso idêntico de minha relatoria, PCA nº 5557-60.2021.2.00.0000, a Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro (CONR) deste CNJ ofertou o seguinte parecer:

(...)

Verifica-se, pois, que a Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro, unidade da Corregedoria Nacional que trata de assuntos ligadas a notários e registradores, e o próprio plenário deste CNJ entendem que, por medida de prudência, deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão do STF para que sejam implementadas perante terceiros as medidas ali determinadas.

Neste ponto, ressalto que meu entendimento pessoal é o de que a estabilização de um precedente enquanto tal, isto é, como sendo apta a gerar efeitos indiretos que ultrapassam a esfera jurídica das partes e atingem a toda a sociedade, decorre da publicação da ata de julgamento, não havendo necessidade de que se aguarde o efetivo trânsito em julgado.

Entretanto, em respeito às posições adotadas por este conselho, tenho ser o caso de ressalvar meu posicionamento pessoal para adotar a posição fundada na prudência, segundo a qual deve se aguardar a estabilização do julgado no STF para iniciar-se a aplicação de sua eficácia contra terceiros.

In casu, tendo em vista que ainda pendem de julgamento no STF embargos de declaração em que se busca a modulação dos efeitos do julgamento e ante o fato de que o TJPA publicou, no Diário Oficial do Estado – Edição 7368/2022 (pág. 14/21 do Id 4711567), na data de 12/05/2022, decisão pela destituição do requerente da condição de interino para nomear a Sra. Elen Lima Fortunato de Azevedo. Nesse sentido, a saída do requerente da interinidade pode provocar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como bem exposto no precedente acima citado.

Tenho, portanto, que estão presentes os fundamentos legitimadores da concessão da medida cautelar pretendida pela requerente, diante do risco de prejuízo e dano irreparável, bem como da possibilidade de perecimento do direito invocado.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão do TJPA que destituiu o requerente da condição de interino, até o julgamento de mérito pelo Plenário do CNJ. (Grifo nosso).

Diante da citada ordem proveniente do Conselho Nacional de Justiça, a Presidente deste Tribunal decidiu sobrestar as substituições de interinos, até a pacificação da controvérsia instaurada no âmbito do CNJ, de modo a evitar decisões conflitantes, trocas sucessivas, prejuízos à continuidade de serviços notariais e registrais, bem como situações de insegurança jurídica, bem como situações de insegurança jurídica não implica em ilegalidade, levando em conta, ainda, a informação de que outros dois delegatários concursados com o mesmo pedido (ID 10282419 - Pág. 16).

Ressalte-se, ainda, das informações da Presidente deste Tribunal de Justiça que, em 30/05/2022, os PP’s 0001608-74.2022.2.00.0814, pedido da impetrante, bem como o 0001611-29.2022.2.00.0814 foram encaminhados para a Presidência por meio dos expedientes PA-MEM-2022/24020 e PA-MEM-2022/23912, respectivamente. Em seguida, tais requerimentos foram juntados ao PA-MEM-2022/23026, que veiculava pedido idêntico ao da impetrante, formulado por outro delegatário concursado (ID Num. 10282419 - Pág. 17).

Em consequência, no dia 09/06/2022, foram sobrestados os pedidos reunidos no PA-MEM-2022/23026, até o julgamento do mérito do PCA nº. 0002520-88.2022.2.00.0000, a fim de se evitar a prática de atos que venham ser anulados e a ocorrência de danos aos requerentes e a terceiros, bem como para preservar a continuidade dos serviços cartorários e o atendimento ao jurisdicionado. Em 13/6/2022, a Presidente, também, decidiu sobrestar o citado PA-EXT-2022/02359, que trata do pedido formulado por outra delegatária concursada, pleiteando sua designação como interina de Cartório de Pacajá/PA (ID 10282419 - Pág. 18).

Presente essa moldura, reitera-se que o pleito da impetrante não poderia ser apreciado em plantão, diante da ausência de enquadramento para esse regime especial, bem como a Corregedora Geral de Justiça não possui competência para esse fim, haja vista a competência da Presidente do Tribunal de Justiça e, por derradeiro, evidencia-se a ausência de ilegalidade no ato indicado como coator da Presidente deste Tribunal, tendo em mira que a decisão de sobrestar os requerimentos da impetrante e de outros interessados decorreu de decisão albergada em liminar deferida pelo CNJ no PCA nº. 0002520-88.2022.2.00.0000, na qual determinou que fosse suspensa a substituição de um interino não concursado, que atua como responsável pelo Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cametá/PA.

É curial assinalar que, como bem pontuou o Ministério Público, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação que permitia a prepostos (interinos não concursados) o exercício de substituições ininterruptas, por períodos maiores de 6 (seis) meses, adotando, como solução constitucionalmente válida, a indicação de outro notário ou registrador (concursado).

Vale destacar excerto do parecer do Procurador Geral de Justiça sobre o caso em exame:

“Nesse contexto, verifica-se que o ato administrativo ora impugnado ele não ostenta nenhuma ilegalidade formal e, quanto ao mérito, muito embora entendamos que a decisão proferida nos autos da ADI tenha aplicação imediata a partir da data de publicação de seu julgamento, o ato coator houve por bem compatibilizar um entendimento anterior a novel decisão do E. CNJ, sobretudo diante da segurança jurídica que deve permear os atos judiciais e administrativos, de modo que fundado em outros precedentes a autoridade coatora diante de um reiterado entendimento do E. CNJ entendeu razoável determinar a suspensão do Pedido de Providências da Impetrante”.

Diante desse quadro, constato que o ato apontado como coator não padece de ilegalidade, uma vez que a medida impugnada determinou, tão somente, a suspensão do pedido de providências com arrimo em recente decisão do Conselho Nacional de Justiça, não havendo, portanto, ilegalidade no ato, destacando-se, ainda, que há outros dois delegatários, também concursados, pleiteando a respectiva designação como interinos do Cartório do Único Ofício da Comarca de Pacajá/PA.

Presente essa moldura, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por via mandamental.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2023